Tribunal: TJPA
Processo: 0807119-23.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807119-23.2022.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO PAULO FERNANDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal. apelação criminal. violência doméstica. lesão corporal. prova robusta. palavra da vítima corroborada por exame pericial. manutenção da condenação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática do crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticado contra sua ex-companheira, especialmente diante da alegação de ausência de elementos de convicção idôneos por parte da defesa.

iii. razões de decidir

3. A vítima prestou depoimentos firmes, coerentes e detalhados, confirmando a ocorrência das agressões físicas e verbais.

4. O laudo pericial atestou a existência de lesões corporais compatíveis com mordida humana, corroborando integralmente a narrativa da ofendida.

5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando está em consonância com os demais elementos de prova, conforme entendimento pacificado no STJ e nesta Corte.

6. Não prosperam as alegações da defesa quanto à ausência de perícia comparativa ou contradições nos depoimentos, pois o conjunto probatório é coeso, seguro e suficiente para embasar a condenação.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica pode ser firmada com base na palavra da vítima, desde que coerente e corroborada por outros elementos dos autos. 2. A ausência de perícia comparativa não invalida a prova pericial existente, quando esta for suficiente e harmônica com os demais meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I e II; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.576.714/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20/05/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.916.517/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de
setembro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
11
de
setembro
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO PAULO FERNANDES DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime previsto
no art. 129, §9º, do Código Penal
, combinado com o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto,
sendo-lhe concedido o benefício da
suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos
.

Narra a denúncia (ID 27588681):

“Consta no Inquérito Policial que, em 18 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30min, o indiciado FRANCISCO PAULO FERNANDES DA SILVA agrediu sua ex-companheira G.S. de O. na residência localizada à Rua 88, QD 13, LT 18, Bairro Jardim Canadá, em Parauapebas/PA. Por ocasião dos fatos colecionados aos autos, a vítima G.S. de O. relatou que manteve um relacionamento com o indiciado durante quatro anos e não tiveram filhos desta relação.

No dia e hora acima, o denunciado chegou em casa alcoolizado e começou a xingar, dizendo: “VOCÊ É UM SATANÁS, FILHA DA PUTA” (Textuais). O indiciado FRANCISCO PAULO FERNANDES DA SILVA disse ainda que a relatora tinha um caso com seu ex-marido, fato que não era verdade.

Diante disto, G. mandou o imputado ir embora, porém ele passou a agredi-la fisicamente, a jogou em cima da cama e começou a apertar seu pescoço, sufocando-a. Desesperada, Gleice empurrou o indiciado e saiu para a rua e ir até uma delegacia, momento em que FRANCISCO PAULO FERNANDES DA SILVA foi atrás dela e a trouxe de volta para casa.

Em seguida, FRANCISCO PAULO FERNANDES DA SILVA trancou Gleice em casa e lhe deu uma mordida nas costas.

Quando inquirido, FRANCISCO PAULO FERNANDES DA SILVA negou os fatos imputados a si, bem como apresentou versão subjetiva.”

Em suas
razões recursais
(ID 27588722), a defesa pugna pela reforma da sentença para que o recorrente seja
absolvido
nos termos do art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
(ID 27588724)), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

A Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
, em parecer, se manifesta
“pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação.”
(Textual) (ID 27658110)

É o relatório. Sem revisão, crime com pena de detenção.

À inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A insurgência recursal centra-se na alegada insuficiência de provas para a condenação do apelante FRANCISCO PAULO FERNANDES DA SILVA, condenado pela prática do delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06) em desfavor de sua ex-companheira G.S. de O.

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, ao proferir a sentença (ID 27588711), destacou que:

“A materialidade e autoria delitiva referentes ao crime de lesão corporal encontram-se suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima que confirmou os fatos narrados na exordial e pelas provas do inquérito, das quais laudo de corpo de delito que confirmou as agressões.

A vítima em seu depoimento judicial confirmou os fatos e foi enfática em afirmar que não foi a primeira vez que teria sido agredida pelo ex-companheiro. Disse que, no dia dos fatos, houve discussão e que Francisco teria a enforcado e a jogado no chão, tendo desferido uma mordida em suas costas. Relatou que sofreu diversas agressões físicas e verbais, tendo sido acolhida pelos órgãos Municipais onde realizou tratamento psicológico.

O réu, em seu interrogatório, ficou em silêncio.”

A vítima G.S. de O. prestou declarações firmes, coerentes e lineares, descrevendo com riqueza de detalhes o episódio de violência. Sua narrativa não apenas indicou a agressão física (enforcamento, queda ao solo e mordida nas costas), como também contextualizou a relação conturbada mantida com o apelante, com registro de agressões anteriores.

Veja-se os depoimentos:

Na
delegacia
, a vítima G.S. de O. narrou (ID 27588671):

“Que relata que manteve um relacionamento conjugal durante 04(quatro) anos com quem não possui filhos dessa relação. Que a relatora tem uma filha de 19(dezenove) anos com quem reside atualmente. Que está separada há 08(oito) dias de Francisco. Que relata que no dia 18/02/2022 por voltas das 20:30hs Francisco chegou na sua casa alcoolizado da rua e começou a xingar a relatora com as textuais: "VOCÊ E UM SATANAS, FILHA DA PUTA". Que Francisco disse que a relatora tem um caso com seu ex-marido que não e verdade. Que nesse dia a relatora mandou Francisco embora mas ele começou a agredir fisicamente. Que jogou a relatora em cima da cama e começou apertar seu pescoço, sufocando-a. Que a relatora empurrou Francisco para fugir para rua e ir até uma delegacia, mas Francisco foi atrás da relatora e trouxe ela para casa. Que Francisco lhe trancou na casa e deu uma mordida na sua costa (marcas ainda visíveis). Que a relatora sente-se com medo que Francisco faça alguma coisa contra sua vida. Que não deseja casa abrigo. Que no dia do fato apenas estava a relatora e Francisco por isso não apresentou testemunhas. Que deseja apenas medidas protetivas de urgência: III - Proibição de determinadas condutas, entre as quais: (X) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. (X) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer melo de comunicação;(X) Frequentar determinados lugares, RESIDENCIA DA VÍTIMA, a fim de preservar a integridade física, psicológica da ofendida.”

Em
audiência de instrução e julgamento
, a vítima esclareceu (ID 27588710):

“Que conviveu por quatro anos com o recorrente; Que não possui filhos com ele; Que ele não aceitava o fim do relacionamento; que no dia 18/02/2022, ele bateu nela e ela tentou buscar ajuda, quando ele a puxou de volta pra casa; que ele mordeu ela; que fez exame de corpo de delito; que requereu (e foram concedidas) medidas protetivas porque ele invadiu a casa dela; Que hoje em dia ainda possui muito medo e receio dele; Que precisou de ajuda psicológica; que até hoje ele faz perseguições à ela no local do trabalho dela; Que ele possuía um aplicativo onde possuía a localização atual dela. ”

Esses relatos encontram robusto amparo no
laudo de exame de corpo de delito nº 2022.01.001932 – TRA
(ID 27588671), que atestou a presença de ofensa à integridade corporal na pericianda, praticadas por meio de lesões compatíveis com mordida humana nas costas da ofendida, elemento que retira qualquer dúvida quanto à veracidade do que foi narrado.

Importa destacar que
a jurisprudência consolidada
desta egrégia Corte, bem como dos Tribunais Superiores, reconhece o
elevado valor probatório das declarações da vítima nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar
, sobretudo quando proferidas de forma segura e em consonância com os demais elementos dos autos, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §13, E 147, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. No ponto, salienta-se que, a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica". (AgRg no AREsp n. 2.576.714/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) ”
Destaquei

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se alegava nulidade de prova digital sem perícia, ausência de provas para condenação e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. O Tribunal de origem condenou o agravante pela prática do crime de ameaça, com base na palavra da vítima e outros elementos probatórios, após absolvição em primeira instância.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica em prova digital compromete a validade da condenação, especialmente em casos de violência doméstica, onde a palavra da vítima possui especial valor probatório.

4. A questão também envolve a análise da violação ao duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

5. A condenação não se baseou exclusivamente nas mensagens do celular, mas também em depoimentos que corroboraram a autoria, especialmente o depoimento da ofendida, tornando desnecessária a perícia técnica.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

7. A revisão do conjunto probatório demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.

8. Não há violação ao duplo grau de jurisdição nos casos em que o réu, absolvido em primeira instância, é condenado apenas no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de perícia técnica em prova digital não invalida a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório
. 3. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Não há violação ao duplo grau de jurisdição nos casos em que o réu, absolvido em primeira instância, é condenado apenas no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024. (AgRg no AREsp n. 2.695.343/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) ”
Destaquei

Assim, a prova oral prestada pela vítima, somada ao exame pericial, forma um
conjunto harmônico, robusto e seguro
, apto a sustentar a condenação.

No mesmo sentido, A D. Procuradora de Justiça, em parecer, foi categórica ao assentar que:

“A sentença está ancorada em todo acervo probatório colhido nos autos, em especial no exame de corpo de delito e no depoimento da vítima. (...) Destaca-se que em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente com as demais provas dos autos, que é a hipótese dos autos.”

Entendo, por outro lado, que as alegações da defesa de ausência de perícia comparativa entre a mordida na vítima e arcada dentária, bem como de omissão quanto à oitiva de determinadas testemunhas, não prosperam.

Primeiro, porque o exame pericial atestou lesões recentes, compatíveis com mordida humana, em plena consonância com o relato da ofendida. Segundo, porque a ausência de determinadas diligências não desnatura a suficiência probatória já existente, sendo pacífico que o processo penal exige prova bastante para afastar dúvida razoável, não exaurimento probatório.

Por fim, não se identificam contradições substanciais no depoimento da vítima, mas apenas detalhes acessórios incapazes de comprometer o núcleo da imputação.

Diante da coerência e firmeza da palavra da vítima, do respaldo pericial inequívoco e da jurisprudência consolidada acerca da relevância da prova oral em casos de violência doméstica, não subsiste fundamento para acolher a pretensão absolutória.

Ante o exposto,
nego provimento à apelação criminal interposta por FRANCISCO PAULO FERNANDES DA SILVA, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2025